Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705571-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSA CANDIDA DA SILVA, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, CLEUSA CANDIDA DA SILVA D E S P A C H O Considerando que o apelo de ID 22240237 trata, exclusivamente, de honorários de sucumbência, intime-se o advogado Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis para promover o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, conforme preceituam os arts. 99, § 5o, e 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator